Tribunal: TJSP
Processo: 1013920-53.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – RELAÇÃO EX LOCATO CONTROVERTIDA NOS AUTOS – PROVA PERICIAL ATESTANDO VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA PELA LOCATÁRIA NO INSTRUMENTO – IMÓVEL OBJETO DE DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSTERIOR LAVRATURA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL – TESE DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA APELANTE EM DATA ANTERIOR

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – RELAÇÃO EX LOCATO CONTROVERTIDA NOS AUTOS – PROVA PERICIAL ATESTANDO VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA PELA LOCATÁRIA NO INSTRUMENTO – IMÓVEL OBJETO DE DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSTERIOR LAVRATURA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL – TESE DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA APELANTE EM DATA ANTERIOR À ASSINATURA DO INSTRUMENTO PELA CORRÉ VIVIANE QUE RESTOU AFASTADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – SOLUÇÃO DE MÉRITO QUE SE COADUNA COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL PÁTRIO - DESENCADEADA A LITIGIOSIDADE, A AUTORA AMEALHOU ELEMENTOS QUE CORROBORAM AS ALEGAÇÕES QUE DEDUZIU - LADO OUTRO, OS FATOS VENTILADOS NAS PEÇAS DEFENSIVAS SE RESPALDAM EM PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS, INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO REIVINDICADO PELA CONTRAPARTE – RECURSO NÃO PROVIDO.